Tribunal: TJBA
Processo: 0579436-11.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0579436-11.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: REUZA OLIVEIRA GARRIDO Advogado(s): FELIPE MOREIRA SEVERO APELADO: EDUARDO GUIMARAES DE MATTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 290 DO CPC. CUSTAS DE DILIGÊNCIA INTERMEDIÁRIA EM FASE EXECUTIVA. INADEQUAÇÃO DA NORMA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1º, DO CPC. AFRONTA À VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 do CPC, ao argumento de ausência de recolhimento de custas. A demanda, ajuizada em 2015, teve seu mérito resolvido em duas oportunidades por homologação de acordos firmados entre as partes, evoluindo para fase de cumprimento de sentença, na qual a parte exequente foi intimada, por seu advogado, para custear nova diligência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o art. 290 do CPC autoriza a extinção do feito quando a omissão se refere a custas de diligência intermediária em fase executiva já instaurada; (ii) examinar se, ainda que requalificada a hipótese para abandono da causa, era exigível a prévia intimação pessoal da parte exequente; (iii) determinar se a sentença atacada violou o princípio da vedação da decisão surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 290 do CPC tem incidência restrita à inércia quanto às custas e despesas de ingresso, não alcançando custas complementares ou de diligência intermediária em fase executiva já instaurada. 4. O Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à necessidade de intimação pessoal do autor nos casos de recolhimento parcial ou complementar de custas, sendo prescindível tal formalidade apenas nos casos de ausência completa de recolhimento. 5. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias, formalidade não observada na origem, configurando error in procedendo. 6. A sentença atacada incorreu, ainda, em violação à vedação da decisão surpresa (art. 10 do CPC), ao fundamentar a extinção em norma diversa daquela que sustentava a intimação dirigida à parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de recolhimento de custas para diligência intermediária em fase executiva já instaurada não autoriza a extinção do processo com base no art. 290 do CPC, que disciplina exclusivamente a inércia quanto às custas de ingresso. 2. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, não se suprindo tal exigência por intimação dirigida apenas ao patrono constituído. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 290 e 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.020.222/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 28/02/2023, DJe 03/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/03/2023, DJe 31/03/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25/04/2022, DJe 27/04/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0579436-11.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante REUZA OLIVEIRA GARRIDO e como Apelado EDUARDO GUIMARÃES DE MATTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para ANULAR a sentença atacada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator Presidente 03